Tribunal: STF
Processo: RHC 262528
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta a desnecessidade de revolvimento fático-probatório e postula a absolvição, quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em virtude de alegada insuficiência probatória.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada à absolvição, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por insuficiência de provas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.